Tribunal: STF
Processo: ADI 7273
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o art. 39 da Lei 12.844/13, em especial seu § 4º, que permite a presunção de legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente.



    Foi formulado pedido para ingresso no feito, na condição de amicus curiae. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Indefiro o pedido formulado pelo Instituto Kabu para ingressar neste feito na condição de amicus curiae.



    A admissão de amicus curiae no processo é de especial importância para o controle concentrado de constitucionalidade, mas é, também, posição de caráter excepcional, que exige o preenchimento de determinados requisitos, o que não se verifica no caso presente.



    Acentue-se ainda que, dada a natureza colaborativa do amicus curiae, não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte (ADI 5591- ED-AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.8.2018).



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Ressalto, entretanto, que o indeferimento do pedido não obsta a que se apresentem memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que as manifestações apresentadas sejam consideradas no julgamento da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente